Tribunal: TJES
Processo: 5004452-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE ADVERTÊNCIA E MULTA. APARENTE VÍCIO DE COMPETÊNCIA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Connect Construções e Incorporações Ltda. contra decisão que, nos autos da ação anulatória n. 5007136-18.2025.8.08.0024, indeferiu tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos de decisão administrativa final que aplicou a ela advertência e multa de R$ 311.270,01, no âmbito do Processo Administrativo n. 6794480/2022, relativo ao Contrato n. 278/2022, por suposta inexecução contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência; (II) estabelecer se há plausibilidade na alegação de nulidade da decisão sancionatória por vício de competência, diante de recurso administrativo interposto pelo Secretário Municipal de Obras contra decisão da Controladoria Geral do Município (CGM); (III) determinar se a sanção aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz de decisão anterior da CGM (Decisão n. 029/2024) que afastou penalidades no mesmo contexto fático; (IV) averiguar se, em sede de cognição sumária, há verossimilhança quanto à ausência de dolo ou culpa da contratada, considerando erro congênito na planilha orçamentária e eventos de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Evidencia-se probabilidade do direito quando a decisão administrativa sancionatória se apoia em recurso interposto por autoridade sem competência legal ou normativa para tanto, em tese afrontando a Lei n. 9.784/99 e a Norma de Procedimento SIM-NP 03 da CGM.

A coexistência de decisões administrativas contraditórias sob idêntico quadro fático — absolvição anterior pela CGM (Decisão n. 029/2024) e posterior imposição de sanções — indica, em juízo de probabilidade, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contratos regidos pela Lei n. 8.666/93, a responsabilização sancionatória do contratado tem natureza subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa, cuja presença se mostra duvidosa diante de indícios de erro da Administração na planilha de custos e de eventos de força maior alegados.

O perigo de dano se caracteriza pela exigibilidade imediata da multa e pela notícia de inscrição em dívida ativa, com potencial de impedir a obtenção de certidões necessárias à participação em licitações, afetando a continuidade das atividades empresariais.

A suspensão temporária da exigibilidade da multa se mostra medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao erário, que poderá promover a cobrança ao final, caso mantida a sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender sanção administrativa exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300). 2. A probabilidade do direito se evidencia quando há plausível vício de competência em recurso administrativo manejado por autoridade sem previsão legal ou normativa contra decisão da Controladoria. 3. A adoção de sanção após decisão administrativa anterior absolutória, sob o mesmo quadro fático, indica violação à razoabilidade e proporcionalidade, reforçando a verossimilhança do direito. 4. Configura-se perigo de dano quando a exigibilidade de multa e a inscrição em dívida ativa ameaçam a regularidade fiscal e a continuidade das atividades da contratada. 5. A reversibilidade da medida e a preservação do resultado útil do processo justificam a suspensão da exigibilidade até o julgamento de mérito da ação anulatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004452-95.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória de urgência, indeferida pelo Juízo de primeiro grau, para suspender a exigibilidade de sanções administrativas, advertência e multa de R$ 311.270,01 (trezentos e onze mil, duzentos e setenta reais e um centavo), impostas pelo Município de Vitória à empresa agravante no âmbito do Contrato n. 278/2022.

A questão de fundo remete a uma complexa relação contratual administrativa, na qual a agravante, contratada para executar obras de recuperação de pavimentos, alega que a inexecução parcial do objeto se deu por culpa exclusiva do ente municipal. Consoante se extrai dos autos, a empresa, antes mesmo do início dos trabalhos, protocolizou pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob o fundamento de que a planilha orçamentária elaborada pelo Município continha erro congênito ao não prever a incidência de impostos (ICMS, PIS e COFINS) sobre os materiais betuminosos, e que eventos de força maior, a pandemia da Covid-19 e a Guerra da Ucrânia, haviam provocado um aumento extraordinário e imprevisível nos preços dos insumos.

A narrativa processual demonstra que, diante da inércia e posterior negativa da Administração em reequilibrar o contrato, a empresa requereu a rescisão amigável. Em um primeiro momento, a própria Controladoria Geral do Município (CGM), por meio da Decisão n. 029/2024, acolheu integralmente a defesa da empresa, reconhecendo a omissão da Administração em responder tempestivamente aos pleitos, o erro na planilha e a ausência de conduta punível, afastando, assim, a aplicação de qualquer penalidade. Contudo, em ato subsequente e de legalidade questionável, após a empresa requerer o pagamento por serviços já executados, o Secretário Municipal de Obras interpôs um “recurso administrativo” que, ao ser provido, reformou a decisão absolutória para impor as severas sanções ora combatidas.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito da agravante afigura-se robusta e extrai-se dos próprios documentos que instruem o recurso. O principal fundamento que confere verossimilhança à tese autoral reside no aparente vício de competência que macula a decisão administrativa sancionatória. A agravante sustenta, com base na Norma de Procedimento SIM-NP 03 da CGM e na Lei n. 9.784/99, que não há previsão legal para a interposição de recurso pelo Secretário da pasta contra decisão proferida pelo órgão de controle interno, o que, em tese, contamina de nulidade o ato que reverteu a decisão absolutória inicial. Tal argumento, por si só, já lança sérias dúvidas sobre a legalidade do procedimento que culminou na aplicação da multa.

Ademais, a flagrante desproporcionalidade entre a primeira decisão administrativa, que isentou a empresa de qualquer sanção com base em fundamentos sólidos, e a segunda, que aplicou multa superior a trezentos mil reais diante do mesmíssimo cenário fático, reforça a tese de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A própria existência de uma decisão administrativa prévia e bem fundamentada em favor da agravante constitui prova contundente da probabilidade de seu direito. Soma-se a isso o fato de que a responsabilidade por infrações contratuais, no regime da Lei n. 8.666/93, é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa ou dolo do contratado, elemento cuja presença é questionável diante dos fortes indícios de que a inexecução decorreu de falhas imputáveis à própria Administração.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e iminente. A manutenção da exigibilidade de uma multa de valor tão expressivo, com a consequente e já noticiada inscrição em dívida ativa, representa uma ameaça concreta à continuidade das atividades empresariais da agravante. Para uma empresa que atua no ramo de obras públicas, a impossibilidade de obter certidões de regularidade fiscal é um óbice que a impede de participar de novas licitações, comprometendo de forma grave e, por vezes, irreparável, sua saúde financeira e sua capacidade de gerar receitas. A suspensão da cobrança até o deslinde da ação anulatória, portanto, revela-se medida prudente e necessária para assegurar o resultado útil do processo, sem que represente prejuízo irreversível ao erário, que poderá executar seu crédito ao final, caso a pretensão da agravante seja julgada improcedente.

Ante o exposto, e em consonância com a decisão liminar proferida neste recurso,
D
OU
PROVIMENTO

ao recurso
,
para reformar a respeitável decisão de primeiro grau e, por conseguinte, deferir o pedido de tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da multa e de qualquer ato de cobrança relativo ao Processo Administrativo n. 6794480/2022, até o julgamento final da ação anulatória n. 5007136-18.2025.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez